Tribunal: STF
Processo: ARE 1458737
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 24 DA LEI Nº 11.457/07. PROVIDÊNCIAS À IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO . CABIMENTO. PRAZO 90 DIAS.



    1. A duração razoável do processo foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."



    2 . A Lei nº 11.457, de 2007, estabelece, em seu art. 24, o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que a administração decida os requerimentos administrativos de matéria tributária.



    3. No caso concreto, a Impetrante alega que protocolou 29 pedidos administrativos de restituição de contribuição previdenciária indevida ou a maior, tendo sido confirmados e reconhecidos o direito à compensação. Todavia, até a propositura do mandado de segurança não haviam sido concluídos os procedimentos com a consequente compensação. Nas Informações prestadas pela Receita Federal (evento 9 da origem), esclareceu-se que dos 29 pedidos, ainda restam concluir 14 pedidos administrativos, que já foram deferidos, mas se encontram em fluxo automático de pagamento.



    4. Assim, no que toca ao pedido de compensação abatendo/reduzindo os débitos da Impetrante eventualmente reconhecidos pelo Fisco ou, em caso de saldo/crédito remanescente, que seja emitida ordem bancária (OB), pontuo que não há previsão legal específica quanto ao prazo para se efetivar, na via administrativa, a restituição do indébito, motivo pelo qual este Julgador comungava do entendimento de que, uma vez proferida a decisão administrativa reconhecendo o direito de crédito do contribuinte, não caberia ao Judiciário fixar prazo para a efetivação da restituição, que seguiria, pois, a dotação orçamentária.



    5. Contudo, revendo meu posicionamento anterior e alinhando-me ao entendimento majoritário atual desta Turma, entendo que há de ser fixado prazo de 90 (noventa) dias, contados da conclusão da decisão administrativa, para que a Administração efetive suas próprias decisões. In casu, considerando que já proferida decisão administrativa (evento 14 – anexo2 – TRF2), o prazo de 90 dias inaugurar-se-á da ciência desta decisão pelo ente federal.



    6. Para que os ônus da demora injustificada, reconhecida pelo Magistrado a quo, e aqui reafirmada, não sejam suportados pelo contribuinte, impõe-se corrigir os valores apurados, em decisão favorável, pela taxa SELIC, a partir do decurso do prazo de 360 dias do protocolo de cada pedido (Tese 1003 STJ).



    7. Consigno, por derradeiro, que o pedido administrativo já foi analisado, tendo sido proferida a decisão administrativa. Esse fato não leva à perda de objeto, mas sim à necessidade de ser refromada a sentença por acórdão, para fins de resolução definitiva da questão.



    8. Apelação da Impetrante conhecida e provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37 e 100 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente